Tribunal: TJBA
Processo: 8010805-77.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010805-77.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIA SOUZA CAIRES e outros (8)

Advogado(s)
:
ISRAEL MIRANDA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORES DA REDE BÁSICA. PARFOR.
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. RECONHECIMENTO DO CURSO. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO.
PLEITO AUTORAL. PROCEDÊNCIA. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8010805-77.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante, AUTARQUIA UNIVERSIDADE SUDOESTE
,
e, como Apelados,

ANGELA MARIA SOUZA CAIRES
e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07